Tribunal: TJSP
Processo: 0003819-82.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Re
Registro: 2020.0000047584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003819-82.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante THIAGO
RODRIGUES SILVA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar e, no
mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar a
majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e, por conseguinte,
reduzir as penas em relação ao tráfico para 06 anos e 08 meses de reclusão e 666
dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida. Comunique-se com
urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Re
Apelação Criminal no 0003819-82.2016.8.26.0066
Apelante: Thiago Rodrigues Silva de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Rodrigo da Silva Porto
Comarca: Barretos
Voto no 24.166 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 896/906, cujo relatório se adota,
Thiago Rodrigues Silva de Jesus foi condenado como incurso no artigo 33,
“caput”, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena
de 11 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de
1166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apela a esta Corte sustentando,
em preliminar, nulidade do feito, em virtude da inversão da ordem processual,
decorrente da realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas, e por
cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas. No mérito, requer
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas,
bem como a redução das penas impostas e o abrandamento do regime prisional (fls.
972/980).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
986/995), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 1036/1047).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 03 de
dezembro de 2015, por volta de 13h25min, no Condomínio San Marino, Bloco 02,
Apto 24, nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalar, na Comarca de
Barretos, Rodrigo da Silva Porto (o qual foi denunciado, porém o processo encontra-
se suspenso art. 366 do CPP fls. 859/860) e THIAGO RODRIGUES SILVA
DE JESUS, previamente ajustados com Samanta França Florêncio Dias (que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Re
também foi condenada por tráfico de drogas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, tinham em depósito
dezessete (17) porções de cocaína, pesando aproximadamente setecentos e cinquenta
gramas (750,0g).
Segundo o apurado, os irmãos Rodrigo e Thiago
exerciam a liderança do tráfico de drogas no local, estando associados para tanto,
inclusive já respondendo a processo criminal autônomo por tal prática
(005166-53.2016.8.26.0066).
Nessa condição, previamente ajustados e com o apoio
de Samanta, tinham em depósito as referidas porções de cocaína, destinadas ao
tráfico, no apartamento por ela ocupado, além de aparatos destinados ao comércio
espúrio e anotações sobre a respectiva contabilidade, que exerciam pessoalmente,
em fiscalização dos trabalhos de Samanta.
As preliminares arguidas pela defesa não merecem ser
acolhidas.
Aduz o Defensor de que a instrução criminal deve ser
declarada nula em face de evidente afronta ao artigo 400 do CPP.
Sem razão, contudo.
É certo que o procedimento especial aplicável ao caso
dos autos prevê, de fato, a realização do interrogatório do réu em momento anterior
à oitiva das testemunhas. Todavia, ainda que se possa entrever alguma
irregularidade nesse aspecto, seria ela de caráter relativo, de tal modo que à defesa
caberia reclamar a respeito na primeira oportunidade que tivesse. Contudo,
consoante se verifica dos autos, o interrogatório foi colhido na presença do douto
Defensor, o qual, aliás, não se insurgiu contra a realização das oitivas na ordem
estabelecida pelo Magistrado, sem olvidar de que, na fase de alegações finais,
nulidade alguma foi arguida, a revelar que, também por isso, a matéria em comento
está preclusa.
Ora, claro está, portanto, que a própria defesa não
sofreu prejuízo algum pela inobservância do rito especial e isso, de fato, nenhum
gravame causou ao réu. Ademais, é cediço que ato algum deve ser declarado nulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Re
sem prejuízo, nos termo do artigo 563 do Código de Processo Penal.
Anote-se, ainda, que, após a oitiva das testemunhas,
ocorreu novo interrogatório do réu, quando ele disse que nada tinha a acrescentar
(fls. 876).
Desse modo, não tendo sido suscitado vício qualquer
no momento oportuno e ausente prejuízo, não há como reconhecer a nulidade
invocada.
Com relação às negativas referentes à produção de
provas, também não ser pode falar em nulidade.
É que, ao contrário do alegado pela defesa, houve
apenas a determinação de complementação do laudo pericial, o que foi feito antes do
encerramento da instrução processual e da apresentação de alegações finais pelas
partes.
Além disso, após a realização do laudo pericial
complementar de fls. 742/756, o qual foi utilizado para embasar a condenação do
réu, foi dada a oportunidade para a defesa se manifestar (fls. 758).
Assim, diversamente do afirmado, a defesa teve direito
ao contraditório, pois da juntada do laudo complementar foi dada ciência às partes.
Todavia, a defesa, ao invés de ofertar manifestação sobre o laudo complementar (fls.
760), preferiu aguardar a manifestação do Ministério Público, o que não ocorreu, já
que o órgão Ministerial entendeu que a complementação do laudo em nada alterava
o pedido de condenação (fls. 766).
Logo, a defesa teve duas oportunidades para se
manifestar sobre o laudo, concluindo que o contraditório e a ampla defesa foram
devidamente respeitados, não havendo qualquer nulidade a ser sanada.
Vencida a matéria preliminar, passa-se, então, à análise
do mérito.
A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição e
apreensão (fls. 11/13), laudos de exames periciais (fls. 38/40 41/43, 44/46, 47/49,
50/52, 53/67) e laudo de exame grafotécnico (fls. 281/284 e 742/756).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Re
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução penal, o réu negou a
acusação. Em Juízo, negou a propriedade das drogas e anotações apreendidas no
apartamento da pessoa de nome Samanta, a qual sequer conhecia. Por fim, afirmou
que as únicas anotações ocorreram na oficina de pintura e se referiam aos trabalhos
lá realizados (fls. 82/83, 164/165 e mídia).
Entretanto, sua negativa restou isolada nos autos.
O
investigador
de
polícia,
José
Eduardo
do
Nascimento, em Juízo, declarou ter recebido uma denúncia de que no apartamento
de Samanta havia drogas, que pertenciam aos irmãos Thiago e Rodrigo. Ato
contínuo, policiais militares foram até o apartamento indicado e apreenderam
diversos petrechos para o acondicionamento de drogas, com resquícios de
entorpecentes, e um caderno com diversas anotações contábeis. Durante a
apresentação de Samanta na Delegacia, nova denúncia surgiu, a qual noticiava o
local exato onde a droga estaria escondida, razão pela qual o policial militar Marcos
Mariano retornou ao apartamento de Samanta e localizou 750g de cocaína no local
em que a denúncia indicava. As drogas pertenciam ao réu e ao seu irmão, e Samanta
apenas as estava guardando. Durante as investigações, o réu e seu irmão forneceram
material grafotécnico e o laudo pericial constatou que as anotações do caderno
contábil eram provenientes dos punhos deles. Por fim, informou que réu e seu irmão
eram conhecidos na delegacia especializada, há algum tempo, como chefes do
tráfico na região, através de denúncias anônimas, colheita de material através de
celulares posteriormente apreendidos em outras ocorrências, além de análise de
campo (Mídia).
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar,
Antônio Marcos Rocha Mariano, que, ouvido em Juízo, acrescentou haver, no
caderno apreendido no apartamento de Samanta, anotações com os nomes de
diversos traficantes conhecidos na região “dos predinhos” e do bairro, inclusive
contendo os nomes do réu e de seu irmão, bem ainda informações de quantidades e
preços. Relatou que Samanta, após a localização do entorpecente, disse que apenas
guardava as drogas e demais objetos apreendidos, os quais não pertenciam a ela,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Re
porém não informou de quem seriam. Por fim, disse que desde 2001 tinha
informações de que os chefes do tráfico no bairro e nos “predinhos” eram o réu e seu
irmão (Mídia).
Pois bem.
Ao contrário do afirmado pela defesa, os policiais
prestaram declarações de forma clara e segura, narrando com detalhes os fatos
postos na denúncia. Não se vislumbra motivo a sugerir falsa imputação. Os
testemunhos foram firmes e coerentes, anotando que o réu não produziu prova
alguma no sentido de confortar a veracidade de suas alegações.
Os laudos periciais de fls. 281/284 e 742/756
confirmaram a existência de inúmeros lançamentos contábeis, nos cinco cadernos
apreendidos no apartamento de Samanta, os quais eram provenientes do punho do
réu.
Além disso, conforme asseverou a douta Magistrada
na sentença: “a conferir maior lastro à denúncia, está a intensa movimentação
financeira da conta corrente do acusado, incompatível com a profissão e proventos
por ele informado (fls. 240/265)”.
Ademais, tanto o réu como Rodrigo Porto já foram
condenados na ação penal no 0005166-53.2016.8.26.8.26.0066, ocasião em que
ambos agiam com o mesmo modus operandi, qual seja, a guarda de expressiva
quantidade de drogas feita por uma mulher, mediante o pagamento em dinheiro.
Desse modo, diante do firme contexto probatório, a
manutenção da condenação pela prática de tráfico de drogas é de rigor, não havendo,
portanto, se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para
consumo pessoal.
É importante deixar registrado que a suposta
condição de usuário, afirmada pelo réu, não exime, por si só, a culpabilidade pelo
crime de tráfico, porquanto, como é cediço, em muitos dos casos, o usuário se vale
da mercancia ilícita para prover o sustento do próprio vício, de tal forma que uma
conduta nem sempre exclui a outra.
Entretanto, cabe afastar a causa de aumento prevista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Re
no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006, uma vez que não basta para sua
configuração que o delito tenha ocorrido nas imediações daqueles estabelecimentos,
eis que a incidência reclama um agir doloso (ainda que eventual).
Sobre o tema Renato Marcão ensina que: “A
simples proximidade física ou geográfica, sem relação com a prática do crime,
não autoriza a aplicação da causa de aumento, até porque algumas vezes
poderá ocorrer que o agente nem mesmo saiba estar nas imediações de um
daqueles locais referidos no inciso III, e diante de tal quadro reconhecer a
causa de aumento implicaria responsabilidade penal objetiva” (in Tóxicos, 4a
edição, 2007, editora Saraiva).
Nesse sentido também vem decidindo esta colenda
1a Câmara Criminal: Apelação no 0004517-55.2011.8.26.0360, Rel. MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ, julgado em 07.04.2014 e Apelação no 0003283-
92.2013.8.26.0481, Rel. FIGUEIREDO GONÇALVES, julgado em 31.03.2014.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas em dobro acima do mínimo
legal, em virtude da natureza, da quantidade expressiva (750 g de cocaína), do fato
da droga estar escamoteada em cofre e pelo número expressivo de petrechos para a
prática delitiva, além de cinco cadernos de contabilidade, o que evidencia a
intensidade do tráfico por ele praticado.
De fato, tais circunstâncias podem ser valoradas na
primeira fase, principalmente a considerável quantidade apreendida. Contudo, a
majoração em dobro se mostra desproporcional, devendo, então, ser readequada a
fração para o patamar de um terço (1/3), eis que suficiente.
Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes.
Já no terceiro estágio, não poderia mesmo incidir o
redutor previsto no § 4o do artigo 33 da referida Lei especial, eis que, em virtude da
prova produzida nos autos, ficou patente o profissionalismo do réu ao repugnante
comércio de entorpecente. Além disso, ele assume posição de comando e liderança
na cidade e, finalmente, ostenta duas condenações por tráfico e associação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Re
Diante
disso,
recalculadas,
as
reprimendas
se
concretizam em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, no piso.
Inafastável o regime fechado, quer pela gravidade,
insólita, do crime, quer ainda pela evidente periculosidade demonstrada pelo
apelante, incompatível com regime mais ameno.
Deixa-se de observar a detração em virtude da
existência de outras ações penais.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar a majorante
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir as
penas em relação ao tráfico para 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa,
no piso, mantida, no mais, a r. sentença recorrida. Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator